Tribunal: TJDFT
Processo: 0024571-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão todos os tópicos jurídicos elencados pelo embargante, para a finalidade de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou mesmo se forem rejeitados, caso venha a ser reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. 1.2. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais suscitadas pelo embargante, para a finalidade de prequestionamento.

2. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

3. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.

4. Recurso conhecido e desprovido.